Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004639-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE – EMBARGOS SUCINTOS – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA AO BANCO – PERCENTUAL MINORADO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

O princípio da causalidade dispõe que, aquele quem deu causa a instauração do processo, há de arcar com as custas e despesas processuais, neste caso o ente bancário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004639-69.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E BRADESCO S.A

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1004639-69.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id. 202578413).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões (Id. 202578417), aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão quanto aos embargos singular, havendo ausência de fundamentação, bem como decisão
extrapetita.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Verbera que o presente procedimento encontra-se adimplido nos termos da carta de quitação.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Ao arremate, pugna pela minoração da sucumbência.

Contrarrazões – Id. 202578423

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de
R$ 5.043.077,70 (cinco milhões, quarenta e três mil, setenta e sete reais e setenta centavos)
o valor atualizado do processo n.
0000039-16.1994.8.11.0037;

Requer, pois, a reforma da sentença “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão”.

Contrarrazões – Id. 202578425.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 202762695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1004639-69.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id. 202578413).

A
b initio
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de fundamentação nos embargos de declaração.

Isso porque, observado que os aclarátorios (Id. 202578416), foram muito sucintos, verberando que não há ausência de vício ao caso em comento, ademais, como bem sabido um dos efeitos da apelação é o devolutivo, ou seja, toda a matéria será reanalisada perante o colegiado, não havendo nenhum prejuízo ou vício neste ponto.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A teor da
O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes.

(STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n.
0000039-16.1994.8.11.0037
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira, que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que o arbitramento pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“
Processo nº 0000039-16.1994.8.11.0037. Comarca de Primavera do Leste/MT. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ADELVINO ROBERTO RAMOS, JOSÉ CUSTÓDIO RAMOS e EDNA BARLETO RAMOS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 112.065,84 (cento e doze mil, sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A ação foi ajuizada em 23/09/1994, por outra banca de advogados. O trabalho do escritório apelante este processo iniciou-se em janeiro de 2013, momento em que juntou a procuração e substabelecimento. Dando continuidade ao feito, o apelante verificou que a execução não estava segura, devido à dificuldade que o Banco vinha enfrentando em localizar bens livres e desembaraçados passíveis de penhora de propriedade dos executados.

Diante disso, o apelante apresentou manifestação juntando os cálculos contendo o valor do débito atualizado, bem como requereu a penhora online via sistema BACEN-JUD nas contas dos devedores. O Juízo deferiu o pedido e após a consulta via BACEN-JUD restar infrutífera, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia de Receita Federal e o DETRAN, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Adiante, o juízo proferiu decisão declarando a prescrição da ação e em seguida, o apelante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes em face da sentença, alegando que em nenhum momento fora intimado via DJE para dar prosseguimento ao feito, tornando, assim, insubsistente o fundamento utilizado na decisão proferida nos autos.

O Juízo julgou procedente os Embargos opostos e dando prosseguimento ao feito, o apelante pleiteou fosse realizada a consulta via sistema RENAJUD em nome dos devedores.

O pedido foi deferido e foram localizado dois veículos em nome do executado, porém, como o apelante não tinha interesse na penhora desses bens, requereu a suspensão da ação de execução, com fulcro no artigo 791, III, do CPC. A suspensão foi deferida pelo Juízo e após o prazo suspenso, o apelante requereu nova tentativa de penhora online via sistema BACEN-JUD, no entanto restou inexitosa.

Dessa forma, ante aos indícios de ocultação patrimonial por parte dos devedores, o apelante requereu fosse apreendida as CNH‘s dos executados, bem como fosse suspenso os passaportes e os cartões de crédito em seus nomes. Adiante, o apelante fora intimado para manifestar-se acerca de eventual ocorrência de prescrição.

Assim, o apelante informou que não restou comprovado que houve a inércia do Banco em promover os atos processuais, de modo que não havia o que se falar em ocorrência de prescrição. Ocorre que, em 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
(Id. 176227309, p. 15):

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

No que se refere ao processo n°.
0000039-16.1994.8.11.0037
, verifica-se que execução foi ajuizada em 1994 na Comarca de Primavera do Leste. O escritório apelante ingressou no feito no ano de 2013, dando continuidade na execução, não encontrando bens. Posteriormente, postulou pela penhora online via sistema bacen-jud, bem como requereu que fosse oficiada a delegacia e a receita federal para verberar possível localização dos bens dos executados.

Ao arremate,
o juízo proferiu decisão declarando a prescrição da ação e em seguida, o apelante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes em face da sentença, alegando que em nenhum momento fora intimado via DJE para dar prosseguimento ao feito, tornando, assim, insubsistente o fundamento utilizado na decisão proferida nos autos. O Juízo julgou procedente os Embargos opostos e dando prosseguimento ao feito, o apelante pleiteou fosse realizada a consulta via sistema RENAJUD em nome dos devedores.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa (
R$ 5.043.077,70 - cinco milhões, quarenta e três mil, setenta e sete reais e setenta centavos
), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ao arremate, entendo que a sucumbência fora fixada em valor muito elevado, frente as peculiaridades do caso em comento e, não se trata de 15% (quinze por cento) como alega o ente bancário, mas sim 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Frente às essas peculiaridades, entendo que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende aos princípios da proporcionalidade, bem como renumera de forma digna o patrono da Galera Mari.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer que, havendo estipulação ou acordo contratual os honorários contratuais devem observar o contratado, assim como revogando a gratuidade concedida ao escritório adverso, minorando o ônus sucumbencial para o novo importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS a fim de arbitrar os
honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa (
R$ 5.043.077,70 (cinco milhões, quarenta e três mil, setenta e sete reais e setenta centavos).

Quanto ao ônus sucumbencial,
observa-se que tais nuances derivam do princípio da causalidade, ou seja,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, e, analisando este ponto, revendo meu posicionamento, entendo que as custas e honorários advocatícios de
10% (dez por cento) do valor da condenação,
devem ser pagos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024